Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-20.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001323-20.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZAIRA DA ROSA BARBOSA - CPF: 023.354.918-81 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência em todos os seus termos DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de determinar aos agravados que disponibilizem a realização do tratamento pleiteado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – PESSOA IDOSA – INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO SEVERA (CID R32.0) – REGULAÇÃO CLASSIFICADA COMO URGÊNCIA – LAUDO MÉDICO COMPROVANDO NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (SLING) – SITUAÇÃO CLÍNICA DEGRADANTE – INFECÇÕES URINÁRIAS E DERMATOLÓGICAS RECORRENTES – ESTUDO URODINÂMICO (EUD) JÁ REALIZADO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE – DEVER ESTATAL DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA ANTECIPADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a urgência do quadro clínico por meio de laudo subscrito por especialista, atestando incontinência urinária severa, uso permanente de fraldas, infecções de repetição e risco de agravamento para doenças infecciosas graves, impõe-se ao ente público a disponibilização do procedimento cirúrgico indicado.

Documentos médicos constantes dos autos demonstram que a autora, pessoa idosa, encontra-se regulada desde 25.10.2024, já tendo sido submetida ao estudo urodinâmico (EUD), inexistindo justificativa plausível para a negativa ou demora na realização do tratamento solicitado.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, sobretudo diante da dignidade da pessoa humana, do direito fundamental à saúde e do perigo de dano irreparável, deve ser determinado o imediato fornecimento do procedimento médico.

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IZAIRA DA ROSA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1001328-51.2025.8.11.0078, que indeferiu o pedido de tutela provisória para fornecimento do procedimento cirúrgico de
SLING
para tratamento de incontinência urinária de esforço severa.

A agravante alega, em síntese, que é portadora de incontinência urinária de esforço severa (CID R320), conforme laudo médico emitido pelo Dr. William Tavares Reis (CRM-MT 10646), necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico de SLING. Sustenta que a ausência do tratamento pode ocasionar grave prejuízo ao convívio social devido à perda urinária contínua, dores, dificuldades nas relações sexuais e infecções urinárias de repetição.

Argumenta que o direito à saúde é constitucionalmente assegurado e que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral. Aduz que o laudo médico apresentado é suficiente para comprovar a urgência do procedimento.

A liminar indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal por entender que os documentos que instruem a inicial não demonstram de forma clara a necessidade com urgência do procedimento solicitado, conforme apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a ausência de exames comprobatórios atualizados, como exames de imagem e estudo urodinâmico (ID 308043873).

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 316380379), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e sustentando que o laudo médico é suficiente para comprovar a urgência do procedimento.

O Município de Sapezal apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 316401357) e ao Agravo Interno (ID 325184384), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 311353870), arguindo preliminarmente o não cabimento do recurso e, no mérito, a ausência de comprovação da urgência alegada.

O Ministério Público, em seu parecer (ID 317849371), manifestou-se pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a preliminar de não cabimento do Agravo de Instrumento suscitada pelo Estado de Mato Grosso. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, o STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, adotou a tese da "taxatividade mitigada", admitindo a interposição do recurso em hipóteses não previstas expressamente quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

No caso em análise, considerando que se trata de pedido de tutela de urgência para procedimento médico, entendo cabível o Agravo de Instrumento, pois eventual demora poderia, em tese, causar dano irreparável à parte.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em análise, embora o direito à saúde seja constitucionalmente assegurado, a concessão de medidas liminares para fornecimento de procedimentos médicos demanda comprovação robusta da urgência e necessidade do tratamento pleiteado.

Conforme destacado na decisão agravada, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apontou a ausência de exames comprobatórios atualizados, como exames de imagem e estudo urodinâmico, essenciais para a avaliação técnica da urgência alegada.

O parecer do NAT (ID 203701895) foi categórico ao afirmar:

"Nos autos do processo verifica-se que NÃO foram anexados os exames comprobatórios – exames de imagem e estudo urodinâmica. Diante disso, faz-se necessário o envio atualizado dos exames comprobatórios. Para emissão de um parecer médico, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que é um órgão consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos, se faz necessário o encaminhamento dos documentos pertinentes e ATUALIZADOS, relatório médico e exames que comprovem o agravo."

Importante destacar que a agravante foi intimada na primeira instância para apresentar os documentos faltantes, mas limitou-se a reiterar os termos da manifestação anterior, apresentando apenas laudo médico e exames laboratoriais, sem juntar os exames de imagem e estudo urodinâmico solicitados pelo NAT.

Embora a agravante sustente que o laudo médico é suficiente para comprovar a urgência do procedimento, entendo que, em se tratando de procedimento cirúrgico, a avaliação técnica do NAT é essencial para subsidiar a decisão judicial, especialmente quando aponta a necessidade de exames complementares específicos.

Nesse contexto, a ausência dos exames solicitados pelo NAT impede a aferição segura da urgência alegada, tornando temerária a concessão da tutela provisória nesta fase processual de cognição sumária.

Ressalto que esta decisão não implica em negativa do direito à saúde da agravante, mas apenas reconhece a insuficiência probatória para a concessão da medida em caráter liminar, sendo necessária a instrução processual para melhor análise do caso.

Ademais, conforme bem destacado pelo Município de Sapezal em suas contrarrazões, a concessão de medidas liminares sem a devida comprovação técnica da urgência pode resultar em violação ao princípio da isonomia, preterindo outros pacientes que aguardam na fila do SUS e que possivelmente tenham sua urgência devidamente comprovada.

Nesse sentido, é o Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

"ENUNCIADO No 11 – Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade, os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento."

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

Com a devida vênia divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso a fim de determinar aos agravados que disponibilizem a realização do tratamento pleiteado dada a situação indigna a que está sendo submetida a agravante/autora mesmo diante da urgência do caso atestada por médico especializado, solicita a renovação de exames para atestar condição exaustivamente demonstrada.

Extrai-se dos documentos juntados ao id 200323009 do processo originário que a agravante está
regulada com classificação de urgência desde 25.10.2024
. Do mesmo id consta do Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar a justificativa “TE OM INCONTINENCIA URINARIA DE ESFORCO, COM PEDIDO DE SLING DESDE 12/2023, REFEITO PEDIDO EM 10/2024, EVOLUINDO COM USO DE FRALDAS CONTINUAMENTE DEVIDO PERDAS. NECESSITA DE TRATAMENTO CIRURGICO URGENTE”, além de INFECÇÕES DE URINA E PELE (REGIAO GENITAL) RECORRENTE. Foram detalhados os principais resultados de provas diagnosticadas como tendo sido realizados “EUD + EXAME FISICO”. Portanto, conforme se extrai dos documentos anexos à solicitação de regulação há informação do formulário que a autora já foi submetida ao estudo urodinâmico (EUD).

Dessume-se, portanto, do processo de origem que a autora, pessoa idosa, já regulada em estado de urgência para a realização de procedimento que visa atenuar sua condição clínica “INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO SEVERA (CID R32.0), com perda urinária e uso de fraldas permanentemente, não sendo possível exercer suas atividades laborais e domésticas. (...) que está em grau avançado e dificuldade de convívio social devido perda urinária contínua, dor, dificuldade de fazer relação sexual e infecções urinárias de repetição.” Reforça o médico assistente que caso a agravante não realize o procedimento, poderá evoluir para doenças infecciosas graves. (id 203395831 – processo de origem).

Por essas razões entendo pelo provimento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025